Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: Sétima Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo no: 0726326-81.2023.8.07.0000 Agravante: BANCO ITAUCARD S.A. Agravado: RITA DE CASSIA FREITAS Relator: Desembargador Mauricio Silva Miranda DESPACHO De uma leitura atenta à inicial do agravo de instrumento, verifica-se que não há pleito liminar. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator